Tribunal: TJPA
Processo: 0803975-59.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803975-59.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Ato judicial impugnado. Agravos internos contra decisões monocráticas. Inadequação da via eleita. Pedido de reconsideração. Inexistência de conteúdo decisório. Descabimento da via mandamental. Multa por litigância protelatória.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravos internos interpostos contra decisões monocráticas proferidas no bojo do Mandado de Segurança Cível n° 0803975-59.2025.8.14.0000, impetrado por Shirley Yolanda Bentes Santos Vasconcellos contra ato judicial praticado pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814010-15.2024.8.14.0000.

2. O primeiro agravo (ID 26913097) visava à reforma da decisão de ID 26300023, que indeferiu pedido de reconsideração relativo à negativa de liminar. O segundo (ID 27224335) impugna decisão que não conheceu do mandado de segurança, por inadequação da via eleita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões discutidas consistem em:

(i) verificar se o pedido de reconsideração possui conteúdo decisório apto a ensejar impugnação recursal;

(ii) analisar se é cabível mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso próprio;

(iii) aferir eventual presença de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder aptos a justificar a superação da Súmula 267 do STF;

(iv) apurar se é devida a imposição de multa por litigância protelatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno de ID 26913097 não deve ser conhecido, uma vez que o pedido de reconsideração não detém conteúdo decisório autônomo.

5. O agravo interno de ID 27224335 não merece provimento, pois a decisão agravada apenas reconheceu a inadequação da via mandamental, diante da existência de recurso próprio.

6. A jurisprudência do STF e do STJ é firme no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou no caso concreto (Súmula 267/STF).

7. Ausente qualquer inovação relevante ou fundamento novo, verifica-se o caráter protelatório do agravo interno, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno de ID 26913097 não conhecido. Agravo interno de ID 27224335 conhecido e improvido. Aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa à parte agravante.

Tese de julgamento:

“Pedido de reconsideração sem conteúdo decisório não desafia recurso.”

“O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia do ato judicial impugnado.”

“A interposição de agravo interno manifestamente improcedente e protelatório autoriza a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, § 4º, e 988, § 5º, I; CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, arts. 1º e 7º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 267; STF, Rcl 49697/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.11.2021; STJ, AgRg no RMS 67049/SP, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, T6, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.429.563/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, DJe 18.06.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do Agravo Interno de ID 26913097, por ausência de conteúdo decisório no pedido de reconsideração, e conhecer e negar provimento ao Agravo Interno de ID 27224335, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVOS INTERNOS
interpostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
SHIRLEY YOLANDA BENTES SANTOS VASCONCELLOS
, nos moldes do art. 1.021 do CPC, contra decisões monocráticas proferidas no bojo do Mandado de Segurança Cível nº 0803975-59.2025.8.14.0000, que teve como autoridade apontada coatora a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, por ato proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0814010-15.2024.8.14.0000.

O agravo interno de ID nº 26913097 recorreu da decisão de ID nº 26300023 que

indeferiu pedido de reconsideração formulado pela impetrante, mantendo decisão anterior (ID nº 25393291) que havia indeferido liminarmente o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de ausência de teratologia no ato judicial impugnado.

No segundo agravo interno de ID nº 27224335 combate a decisão de ID nº 26590487 que não conheceu do presente mandamus por inadequação da via eleita.

Em suas razões recursais do primeiro agravo ID 26913097, a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do CC, tratando-se, na verdade, de responsabilidade civil contratual, a qual se submete ao prazo decenal do art. 205 do CC.

Aduziu que houve afronta ao contraditório e devido processo legal, com reconfiguração indevida do objeto do recurso originário e que o ato coator promoveu averbação indevida de usufruto sobre imóvel de titularidade da agravante, diverso daquele efetivamente negociado.

Afirma que a decisão monocrática da autoridade apontada como coatora incorreu em ilegalidade ao aplicar fundamentos de tutela de urgência, quando o pedido formulado era de tutela de evidência.

Com relação ao segundo agravo (ID nº 27224335), a agravante alega, em suma, que a decisão monocrática agravada encontra-se eivada de vício insanável, por estar fundada em premissa fática inexistente, além de revelar omissão quanto ao indispensável controle de legalidade, ao desconsiderar vícios processuais graves.

Aduz que tal circunstância configura violação direta aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e das garantias constitucionais, impondo-se, por consequência, a decretação de sua nulidade, com o consequente restabelecimento da ordem processual.

Afirma que o ato impugnado, proferido pela autoridade apontada como coatora, sob o manto da fé pública, aplicou indevidamente o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, próprio das hipóteses de responsabilidade extracontratual, a uma demanda nitidamente fundada em responsabilidade civil contratual.

Segue sustentando que tal conduta viola frontalmente a legislação federal e contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, representando distorção inadmissível da realidade processual.

Por fim, pleiteia o provimento dos Agravos Internos.

A autoridade apontada como coatora defendeu a inexistência de teratologia ou ilegalidade manifesta, sustentando, ainda, que não há direito líquido e certo comprovado nos autos, bem como a inadequação do mandado de segurança como via de impugnação ao ato jurisdicional.

Consta parecer ministerial pelo não conhecimento do agravo interno de ID 26913097 e pelo conhecimento e improvimento do agravo interno de ID 27224335.

É o relatório.

VOTO

DO AGRAVO INTERNO DE ID 26913097

No agravo interno de ID 26913097, a agravante insurge-se contra a decisão monocrática de ID 26300023, que denegou o pedido de reconsideração formulado em face do indeferimento da liminar requerida no mandado de segurança.

Entretanto, impende destacar que pedido de reconsideração não possui natureza decisória, não se revestindo, portanto, de conteúdo jurisdicional novo capaz de ensejar impugnação autônoma.

EMENTA PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE. INEXISTÊNCIA, NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO, DE AMPARO NORMATIVO QUE O SUSTENTE. ATO JUDICIAL RECLAMADO JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA . ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO . PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, base a amparar pedido de reconsideração que não constitui, em face da taxatividade recursal, recurso. Não há, pois, como conhecê-lo, tampouco recebê-lo como agravo regimental . Precedentes. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015 . Aplicação da Súmula 734/STF. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4 . Pedido de reconsideração não conhecido. (STF - Rcl: 49697 SP 0062111-96.2021.1 .00.0000, Relator.: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/12/2021)

Assim, tratando-se de decisão que apenas reafirmou fundamentos anteriormente expostos e não inovou em relação à matéria já decidida (indeferimento da liminar), não há conteúdo decisório passível de impugnação recursal, impondo-se o
não conhecimento
do agravo interno por ausência de interesse recursal útil e inexistência de objeto jurídico autônomo.

DO AGRAVO INTERNO DE ID 27224335

Com relação ao Agravo Interno de ID 27224335, a agravante ataca a decisão monocrática de ID 26590487, que não conheceu do mandado de segurança sob o fundamento da inadequação da via eleita, por se tratar de impugnação a ato judicial dotado de conteúdo jurisdicional, passível de recurso próprio.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao vedar o uso do mandado de segurança como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se evidencia no presente caso.

A agravante sustenta que a decisão atacada estaria viciada por premissas fáticas inexistentes e omissões quanto à legalidade. Aduz, ainda, que a autoridade coatora, valendo-se da fé pública, aplicou indevidamente o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, relativo à responsabilidade extracontratual, quando a controvérsia trataria de responsabilidade contratual, sujeita ao prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma.

No entanto, tais alegações, por mais relevantes que sejam ao exame do mérito recursal, não constituem fundamento apto a caracterizar teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão jurisdicional, tampouco comprometem a higidez do processo judicial que tramitou com contraditório e ampla defesa.

A utilização do mandado de segurança, nesses termos, configura desvirtuamento da via eleita. A questão posta deve ser resolvida dentro dos marcos recursais próprios, no caso, pelo agravo interno interposto no agravo de instrumento originário.

Neste ponto, é necessário reafirmar o teor da Súmula 267 do STF:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO REVESTIDO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO . 1. Não demonstrado de plano o direito que se pretende ver assegurado, tem-se por ausente direito líquido e certo manifesto, a ser amparado na via mandamental, não se revelando ilegal a decisão judicial impugnada. 2. Consoante consignado pelo Tribunal de origem, indeferiu-se o processamento da Carta Testemunhável, uma vez que "a insurgência ocorre após o esgotamento das instâncias ordinárias e da admissibilidade das instâncias extraordinárias perante o sistema do Juizado Especial Criminal" . 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o mandado de segurança não pode constituir-se em sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 67049 SP 2021/0244092-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Ausente qualquer desses vícios excepcionais, mantém-se a impropriedade da via mandamental e, por conseguinte, a decisão que não conheceu do mandado de segurança merece ser mantida.

O Agravo Interno, pois, apresenta-se como mero inconformismo com decisão acertada e lastreada em jurisprudência pacífica, e não traz argumentos novos ou relevantes que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

O art. 1.021, § 4º, do CPC dispõe:

“
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
”

Diante da improcedência manifesta, com nítida finalidade protelatória, é cabível a aplicação da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, revertida em favor da parte agravada.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno de ID 26913097, por ausência de conteúdo decisório no pedido de reconsideração e
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno de ID
27224335
, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025